Tribunal: TJMT
Processo: 1015105-80.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015105-80.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), ROGERVAN SILVA GUIMARAES - CPF: 065.792.751-11 (PACIENTE), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILIAN HENRIQUE DA SILVA - CPF: 056.524.001-37 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PACIENTE CONDENADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI À PENA SUPERIOR A 15 ANOS DE RECLUSÃO – DETERMINADA A EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA, COM ESTEIO NO ART. 492, I, ALÍNEA “E”, DO CPP –
PRETENDIDA A CONCESSÃO DE LIBERDADE AO PACIENTE
– PROCEDÊNCIA – PACIENTE A QUEM NÃO SE IMPÔS A PRISÃO PREVENTIVA AO LONGO DO TRÂMITE PROCESSUAL – DETERMINADA A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO COM VISTAS EXCLUSIVAMENTE AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE PENA – INCONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO LEGAL AINDA SOB APRECIAÇÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ORIENTAÇÃO DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PELA NÃO APLICABILIDADE DO DISPOSITIVO, QUANDO AUSENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE – EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO CAUTELAR NO REGRAMENTO CONSTITUCIONAL-PENAL BRASILEIRO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM CONCEDIDA

EM
DISCORDÂNCIA
DO PARECER.

1.

Encontrando-se pendente de apreciação, pelo Supremo Tribunal Federal, eventual inconstitucionalidade do art. 492, I, alínea e, do Código de Processo Penal, no bojo do RE 1.235.340/SC [repercussão geral reconhecida no Tema 1.068], deve ser observado o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, segundo quem não há óbice à decretação da prisão preventiva posteriormente à condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente de trânsito em julgado, desde que demonstrada a presença de seus requisitos legais.

2.
Na hipótese dos autos, todavia, cuida-se de
decisum
em que não houve a indicação de elementos aptos a delinear a adequação da prisão preventiva ou de outras providências acautelatórias, tendo a d. autoridade judiciária amparado a expedição do mandado de prisão exclusivamente no cumprimento do disposto no art. 492, I, alínea “e”, do CPP, medida que não tem sido admitida pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Precedentes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
ROGERVAN SILVA GUIMARÃES
, contra ato comissivo do Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT
que, no dia 4.6.2024, em decorrência de veredito do Tribunal do Júri, o condenou pela prática dos crimes de
Homicídio Qualificado
(art. 121, § 2º, IV, do CP), à pena de
18 anos
de
reclusão
, em regime
fechado
, como também decretou a sua
prisão preventiva
, diante “da necessidade da dar-se o devido início imediato à condenação imposta pelo Conselho de Sentença”.

Em síntese, o impetrante sustenta que a
decisão constritiva carece de fundação idônea
, porquanto foi determinado o imediato cumprimento da pena imposta, sem trânsito em julgado, o paciente respondeu toda a ação penal em liberdade, por 8 anos desde o fato delituoso.

Ao final,
requereu a concessão liminar
da ordem, para
revogar a prisão preventiva
do paciente (217493674).

Instruiu a inicial com documentos (ID 217493675 a

217495155).

O pedido
liminar foi deferido
(ID 217504693).

As
informações judiciais
estão nos autos (ID 218618688).

A ilustrada
PGJ
lançou parecer pela
denegação
da ordem, preferindo não sumariar seu entendimento (ID
220180183
).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que
Rogervan Silva Guimarães
foi denunciado em 13.11.2019 pelo cometimento do delito de homicídio contra
Willian Henrique Da Silva
, ocorrido no dia 1.3.2016, por volta das 13h00, na residência da vítima, no bairro Três Barras, na cidade de Cuiabá-MT.

Na Sessão do Tribunal do Júri, realizada em 4.6.2024, o Juiz Presidente, após a decisão dos jurados, decretou a custódia preventiva do paciente invocando a inteligência do art. 492, I, “e”, c/c §4°, do CPP, uma vez que a pena definitiva foi fixada em patamar superior a 15 anos de reclusão.

Transcrevo parte da sentença:

“Assim, nota-se que a Jurisprudência se encaminha na consolidação da constitucionalidade do cumprimento imediato da pena em decorrência das decisões do Tribunal do Júri, não havendo que se falar em sua ilegalidade. Deste modo, no caso em tela, surge nesta data fato novo, o reconhecimento, por órgão competente, da materialidade e autoria delitiva em decisão fática que não pode ser reexaminada. Por tais motivos, em obediência a decisão do Conselho de sentença, a Constituição e as leis vigentes (que se presumem constitucionais), decreto a prisão do condenado Rogervan Silva Guimarães.”

Por tal motivo, neste
mandamus
, o impetrante sustenta a existência de constrangimento ilegal, frente a inconstitucionalidade da execução provisória da pena e postulou a concessão da ordem para que seja revogado o mandado de prisão.

A liminar foi deferida pelo d. Desembargador Plantonista
Orlando de Almeida Perri
.

É o relato do necessário.

1.

EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA

A insurgência sub examine busca obter êxito com amparo, em suma, nas seguintes assertivas: a) inconstitucionalidade da execução provisória da pena; b) ausência dos requisitos para decretação da prisão preventiva.

De início, verifico que o
inconformismo
do impetrante
prospera.

Isso porque, consoante se depreende dos autos da Ação Penal n. 0022019-32.2016.8.11.0042, bem como das informações prestadas pela d. autoridade judiciária acoimada de coatora,
Rogervan Silva Guimarães
não foi recolhido ao cárcere ao longo do trâmite processual, em razão de eventual prisão preventiva decretada nos autos originários,
tendo sido determinado, em sentença, o cerceamento de sua liberdade com o fito exclusivo de se dar cumprimento ao disposto no
art. 492, I, alínea
e,
do Código de Processo Penal
, com redação dada pela Lei n. 13.964/19
, o qual prevê, como se sabe, a
execução provisória da pena
na hipótese de condenação, pelo eg. Tribunal do Júri, à reprimenda superior a 15 anos de reclusão.

Nesse ponto, deve-se sublinhar que o debate, ainda pendente de conclusão, a respeito da
constitucionalidade do referido dispositivo normativo se encontra sob apreciação do eg. Supremo Tribunal Federal, no bojo do RE 1.235.340/SC, de relatoria do Min. Roberto Barroso, com repercussão geral reconhecida no Tema 1.068, e, até o momento, a
maioria
firmada na Corte Suprema possui o posicionamento de que
a prisão do réu condenado pelo Conselho de Sentença à pena superior a 15 anos de reclusão, ainda que em decisão sujeita a recurso,

não viola o princípio constitucional de presunção de inocência
.

Por sua vez, no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, já se assentou o entendimento de que, a despeito das arguições de que se teria, na hipótese,
malfadada execução provisória de pena
:

“
tal entendimento

não afasta a possibilidade da decretação da prisão preventiva, antes do esgotamento dos recursos, desde que devidamente fundamentada sua necessidade, com base em fundamentos novos e contemporâneos, preenchidos os requisitos previstos no art. 312 do CPP
”
(AgRg na PET no HC n. 864.027/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 11/12/2023).

Na hipótese dos autos, no entanto, vê-se que a d. autoridade judiciária não impôs ao paciente o recolhimento ao cárcere com finalidade
cautelar
, ou seja, não lhe decretou eventual
prisão preventiva
, para a qual são imprescindíveis elementos concretos a demonstrar o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
; mas, sim, determinou a expedição de mandado de prisão exclusivamente com vistas à
execução provisória de pena
, o que não tem sido admitido pela jurisprudência desta eg. Corte de Justiça estadual.

Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes,
in verbis
:

“Deve ser reconhecida a prejudicialidade da pretensão do Ministério Público que visava à determinação do início da execução provisória do segundo apelado, pois sua pena foi redimensionada para quantitativo inferior a 15 (quinze) anos. Além disso,
‘
o STF, no julgamento das ADCs n. 43, 44 e 54, assentou a ilegalidade da execução provisória da pena quando ausentes elementos de cautelaridade, previstos no art. 312 do CPP. Estando pendente de julgamento no STF o Tema n. 1.068, em que se discute a constitucionalidade do art. 492, I, do CPP, deve ser reafirmado o entendimento do STJ de impossibilidade de execução provisória da pena mesmo em caso de condenação pelo tribunal do júri com reprimenda igual ou superior a 15 anos de reclusão
’

(STJ, Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 714.884/SP)”.
(N.U 0000508-15.2013.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA,
Terceira Câmara Criminal
,
Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024).

Em idêntico sentido:

“
Estando pendente de julgamento no STF o Tema n. 1.068, em que em que se discute, à luz do art. 5º, inciso XXXVIII
,
alínea ‘c’, da Constituição Federal, se a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de pena imposta pelo Conselho de Sentença, mesmo em caso de condenação com reprimenda igual ou superior a 15 anos de reclusão, afigura-se ilegal a prisão, quando ausentes elementos concretos da medida cautelar extrema (art. 312 do Código de Processo Penal
)
”.
(N.U 1014403-37.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA,
Segunda Câmara Criminal
, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024).

Nesse cenário, a despeito dos fundamentos lançados pelo d. juízo
a quo
, e sem perder de vista a gravidade da conduta pela qual o paciente ressaiu condenado pelo eg. Tribunal do Júri, concluo pela
concessão da ordem, tendo em vista a liberdade como regra no sistema constitucional-penal brasileiro
, em atenção à
presunção de não culpabilidade
, conforme a qual a prisão, anteriormente ao trânsito em julgado da sentença condenatória, possui
natureza excepcional
.

Com esteio nessas premissas, deve-se frisar, uma vez mais, que
Rogervan
não foi recolhido preventivamente ao cárcere ao longo da marcha processual
,
tendo respondido a todos os chamamentos processuais, e a d. autoridade acoimada de coatora, ademais, não indicou em suas razões de decidir quaisquer elementos concretos aptos a fundamentar eventual necessidade de
segregação preventiva posteriormente à condenação pelo eg. Tribunal do Júri
.

Diante disso, entendo pela possibilidade de
acolhimento
da pretensão do impetrante no presente remédio heroico, com a ressalva de que, em sendo necessária a adoção de qualquer
providência de natureza acautelatória
em relação ao paciente, deve ser observada, pela d. autoridade judiciária, o disposto nos arts. 312, 313 e 319 do Código de Processo Penal.

CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto,
ratifico a liminar
deferida e
concedo a ordem
de
habeas corpus
impetrada em prol de
Rogervan Silva Guimarães
,

para
afastar
a aplicação,
in casu
, do
art. 492, I, alínea “
e
”, do Código de Processo Penal
, ressalvada a possibilidade de fixação, pelo d. juízo
a quo
, de eventual providência acautelatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024